Tribunal: TJDFT
Processo: 0706133-98.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706133-98.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: POSTO NOTA 10 LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, POSTO NOTA 10 LTDA D E C I S Ã O As partes POSTO NOTA 10 LTDA e DISTRITO FEDERAL apelaram da r. sentença, sujeita a remessa necessária. O d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF concedeu em parte a segurança, cujo dispositivo transcrevo (ID 3645288): “Ante o exposto, CONFIRMO a liminar e CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir ICMS dos valores relativos à Tarifa de Utilização do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST), Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) e encargos setoriais. Em consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC. Custas pagas. Sem condenação em honorários, em razão do artigo 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Cumpra a Secretaria o disposto no artigo 13 da Lei no 12.016/09, comunicando à Autoridade Coatora e ao Distrito Federal os termos da presente sentença. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme artigo 14, § 1o da Lei 12.016/09 e registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se o impetrante por publicação no DJe. Dispenso a intimação do MPDFT em razão do teor do parecer ofertado nos autos.” Os autos foram sobrestados até o julgamento do mérito dos recursos representativos da controvérsia EREsp 1163020/RS, REsp 1699851/TO e REsp 1692023/M, afetação da questão controvertida (no 986) referente à “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”. Em razão da aposentadoria do Exmo. Des. José Divino, os autos foram redistribuídos. Na petição de ID 62456465, o apelante POSTO NOTA 10 requer a desistência da ação. DECIDO. Em se tratando de mandado de segurança, cujo escopo é coibir ato ilegal ou abusivo, não se condiciona à aceitação por parte do impetrado, conforme Jurisprudência do e. STF reiterada em repercussão geral do STF, Tema 530: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (RE 669.367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213, DIVULG 29-10-2014, PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280) Logo, a remessa oficial fica prejudicada por desistência da ação pela impetrante, porque a declaração unilateral alcança a própria eficácia da sentença. Da mesma maneira, não persiste o interesse recursal do apelo interposto pelo Distrito Federal. Assim, não há óbice algum para que a desistência da ação, ainda que posterior a sentença de mérito, sendo despiciendo se concessiva ou denegatória da ordem. Nesse sentido destaco julgados do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA. CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.367/RJ, sob a sistemática da repercussão geral - art. 543-B do Código de Processo Civil/1973 - firmou entendimento de que a desistência em mandado de segurança é prerrogativa de quem o impetra, podendo ocorrer a qualquer tempo antes do trânsito em julgado, sem a anuência da parte contrária e independentemente de já ter havido decisão de mérito, desfavorável ou favorável ao impetrante. 3. As regras do art. 104 do CDC não se aplicam ao mandado de segurança. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt na DESIS no AREsp 1202507/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 07/08/2019) “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS DECISÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. A atual redação dos §§ 4o e 5o do art. 485 do CPC/2015 (Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: "(...) § 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença) manteve o que previa o § 4o do art. 267 do CPC/1973, no sentido de exigir o consentimento do réu para a desistência da ação após decorrido o prazo para a resposta". 2. Ocorre que o STF, sob a égide do CPC/1973, editou o Tema 530 da sua jurisprudência para permitir, a qualquer tempo, a desistência independentemente da anuência prévia da autoridade coatora: "É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), a qualquer momento antes do término do julgamento (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, (&amp;) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante)" (RE 669.367/RJ, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 30/10/2014). 3. O STJ, seguindo o precedente da Suprema Corte, tem entendido que "é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora e a qualquer tempo, mesmo após sentença de mérito, ainda que lhe seja desfavorável" (Recurso Extraordinário 669.367, publicado do DJe de 30.10.2014). A propósito: REsp 1.679.311/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 11/10/2017; e AgInt no REsp 1.475.948/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe 17/8/2016) 4. Pedido de desistência do Mandado de Segurança homologado.” (DESIS no MS 23.188/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 01/07/2019) “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE A QUALQUER TEMPO. RE 669.367. REPERCUSSÃO GERAL. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.367/RJ, sob o regime da repercussão geral (art. 543-B do Código de Processo Civil), adotou o entendimento segundo o qual a desistência em mandado de segurança é prerrogativa de quem o propõe, e pode ocorrer a qualquer tempo antes do trânsito em julgado, sem anuência da parte contrária e independentemente de já ter havido decisão de mérito e de ser desfavorável (denegatória da segurança) ou favorável ao autor da ação (concessiva). Agravo regimental improvido.” (AgRg na DESIS no REsp 1452786/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015) “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA APÓS A SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 669367, julgado em 02/05/2013, reconhecida a repercussão geral, definiu que é plenamente admissível a desistência unilateral do mandado de segurança, pelo impetrante, sem anuência do impetrado, mesmo após a prolação da sentença de mérito. 2. Indeferir o pedido de desistência do mandamus para supostamente preservar interesses do Estado contra o próprio destinatário da garantia constitucional configura patente desvirtuamento do instituto, haja vista que o mandado de segurança é instrumento previsto na Constituição Federal para resguardar o particular de ato ilegal perpetrado por agente público. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1405532/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013) Na trilha desse entendimento, colha-se julgado deste e. Tribunal, inclusive de minha Relatoria: "CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA APÓS PROFERIDA SENTENÇA DENEGATÓRIA. POSSIBILIDADE. TEMA 530 REPERCUSSÃO GERAL. STF. 1. O pedido de desistência do Mandado de Segurança é ato unilateral do Impetrante, por isso, sua homologação independe da aquiescência ou influência da autoridade coatora, motivo pelo qual não há necessidade de sua oitiva. 2. Inexiste óbice para que seja homologada a desistência no Mandado de Segurança, ainda que posterior à sentença denegatória da ordem. Precedentes: STF (tema 530 - repercussão geral), STJ e TJDFT. 3. Importante frisar que o Mandado de Segurança é um instrumento colocado à disposição do cidadão contra o Estado. Não há sentido, pois, em que defender que haveria direito da autoridade pública coatora de ver o mérito da questão resolvido. 4. Preliminar de nulidade por ofensa ao contraditório rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1248045, 07088094820198070018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no § 5o do art. 485 do CPC. Tese firmada no Tema 530 da repercussão geral em julgamento do Supremo Tribunal Federal no dia 02/05/2013. 2. Desistência da ação homologada. Remessa oficial e recursos voluntários prejudicados. (Acórdão 1753976, 07009649120218070018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação mandamental e declaro extinto o processo sem resolução de mérito, restando prejudicado o recurso voluntário do impetrante e do Distrito Federal, bem como a remessa oficial. Custas pela impetrante, ex lege. Deixo de fixar honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator